Tribunal: TJSP
Processo: 1014245-73.2018.8.26.0032
Classe: Agravo Interno Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562635
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1014245-73.2018.8.26.0032/50001, da Comarca de Araçatuba, em que são agravantes
THAIS SAPATEIRO BACCHIEGGA PIFFER, MAURO JOSÉ BACCHIGGA FILHO e
THIAGO SAPATEIRO BACCHIEGGA, Interessados ANA CARMEN VILLELA
PROTTI BACHIEGGA, JOSÉ ROBERTO DA SILVA, ANTONIO MARTINEZ, JOSE
MARTINS NAVARRO e WR MARTINES - COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÃO LTDA- ME, é agravada CARMEM MOLINA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1014245-73.2018.8.26.0032/50001 -Voto no 27197
2
Voto no 27197.
Agravo interno n° 1014245-73.2018.8.26.0032/50001.
Comarca: Araçatuba.
Agravantes: Mauro José Bacchiega Filho e outros.
Agravada: Carmen Molina.
AGRAVO INTERNO. Embargos de terceiro. Prazo para juntada
de documentos relativos à gratuidade de justiça que transcorreu in
albis. Gratuidade da justiça indeferida. Ação autônoma. Pessoa
natural. Ausência de previsão legal de extensão automática do
benefício a outro processo. Razões inconsistentes. Decisão
mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão desta
relatoria que indeferiu a gratuidade da justiça aos agravantes.
Sustentam os agravantes, em síntese, que não foi requerida a
gratuidade de justiça no apelo ante o seu deferimento prévio; que a concessão
anterior se estende aos embargos de terceiro; que a condição de beneficiários da
justiça já consta nos autos; que havia manifestação datada de 2018, no processo
principal, sobre gratuidade; que a declaração de hipossuficiência basta para
concessão da gratuidade de justiça; e que o valor atribuído à causa é elevado, de
modo que o pagamento das custas comprometerá a sua subsistência. Requerem,
assim, a reforma da decisão agravada e, subsidiariamente, o diferimento do
pagamento das custas para o final do processo.
É o que importa ser relatado.
Desnecessária a intimação da parte agravada para responder
ao recurso diante da inexistência de prejuízo para ela.
O agravo interno não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1014245-73.2018.8.26.0032/50001 -Voto no 27197
3
Em que pesem os argumentos deduzidos pelos agravantes,
pouco é necessário acrescentar para manter a decisão monocrática que indeferiu
a gratuidade de justiça.
Conforme destacado na decisão que rejeitou os embargos de
declaração opostos contra a decisão em que foi indeferida a justiça gratuita
agravantes
(incidente
no
1014245-73.2018.8.26.0032/50000),
eles
foram
regularmente intimados a juntar documentos comprobatórios da situação de
hipossuficiência de recursos alegada, sob o fundamento de que não há previsão
legal que determine a extensão do benefício concedido em um processo a feitos
conexos, cabendo à parte demonstrar a situação de necessidade em cada um
deles, com a advertência de que o não atendimento importaria o indeferimento do
benefício (fls. 272/275).
A despeito disso, os agravantes não juntaram documentos e
deixaram transcorrer o prazo indicado sem qualquer manifestação (fls. 277).
Em decorrência do desatendimento à determinação de fls.
272/275, foi indeferida a gratuidade da justiça aos agravantes neste processo.
E, em que pese a gratuidade de justiça concedida nos autos de
cumprimento de sentença, os embargos de terceiro consistem em ação
autônoma, de modo que a extensão do benefício não ocorre de forma
automática, ante a ausência de previsão legal.
Nesse sentido, além dos julgados já mencionados na decisão
de fls. 272/275, confira-se:
Apelação cível. Execução de honorários advocatícios e despesas
processuais nos autos dos embargos de terceiros julgados procedentes.
Cumprimento de sentença por liquidação, na forma do artigo 523 do
Código de Processo Civil. Processo extinto, nos termos do artigo 924,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1014245-73.2018.8.26.0032/50001 -Voto no 27197
4
inciso II, do Código de Processo Civil. A gratuidade judiciária
concedida à executada na ação principal não lhe confere automático
mesmo benefício nos embargos de terceiros, ação que é autônoma,
como toda ação, autônoma por definição. Logo, de fato houve sua
condenação nas despesas e honorários advocatícios. Ainda que fosse
concedida a justiça gratuita à apelante agora, uma vez que não consta
nos autos elementos que afastem sua afirmação de hipossuficiente, fato é
que a gratuidade não opera efeito ex tunc, de modo que somente passa a
valer para os atos ulteriores, não retroagindo para alcançar atos
processuais pretéritos ao seu requerimento. Deferido o bloqueio da
penhora pelo sistema Bacenjud, a apelante comprovou que apresentou
petição manifestando-se acerca da impenhorabilidade dos referidos
valores por se tratar de salário, com fulcro no artigo 833, inciso IV,
todavia, referida petição não fora juntada nos presentes autos. Patente o
cerceamento de defesa, diante da ausência de decisão acerca das
alegações da executada e produção das provas pertinentes a fim de
comprovar o alegado, devendo, pois, ser decretada a nulidade da
sentença e de todos os atos posteriores para a análise do alegado na
petição juntada dentro do prazo fixado. Apelo provido, com observação.
(TJSP; Apelação Cível 1064707-29.2015.8.26.0100; Rel. Silvério da
Silva; 8a Câmara de Direito Privado; j. 08/11/2019) (realces não
originais).
EMBARGOS DE TERCEIRO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Concessão
do benefício ao embargado, com efeito ex nunc. Inconformismo do
embargado. Concessão do benefício nos autos da execução que não
acarreta, automaticamente, a condição de beneficiário da gratuidade
da justiça nos embargos de terceiro. Ação autônoma. Benefício
requerido apenas nos embargos de declaração interpostos contra
sentença.
Concessão.
Irretroatividade.
Ausência
de
prejuízo
ao
embargado. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1107971-
96.2015.8.26.0100; Rel. Mary Grün; 7a Câmara de Direito Privado; j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1014245-73.2018.8.26.0032/50001 -Voto no 27197
5
08/08/2018)
Conclui-se, portanto, que o deferimento da gratuidade da
justiça aos agravantes na ação que motivou o ajuizamento dos presentes
embargos de terceiro, não os dispensava de requerer a gratuidade da justiça
neste processo e, especialmente, de atender a determinação judicial de que
juntassem documentos comprobatórios da situação de hipossuficiência de
recurso, da qual foram intimados a cumprir sob pena de indeferimento do
benefício.
Por isso, conforme constou na decisão que rejeitou os
embargos de declaração opostos por eles, A hipótese em apreço é, pois, de
preclusão quanto ao cumprimento da decisão de fls. 272/275 contra a qual não
foi interposto qualquer recurso
e não de omissão ou erro na decisão que
indeferiu a gratuidade da justiça aos embargantes (fls. 89 do incidente no ).
No tocante ao recolhimento das custas ao final do processo, de
fato, o artigo 5o da Lei Estadual 11.608/2003 autoriza o recolhimento diferido da
taxa judiciária quando comprovada, por meio idôneo, a momentânea
impossibilidade financeira de quem o solicita.
Entretanto, o diferimento só será admitido quando pedido nas
ações mencionadas nos incisos do referido dispositivo legal, a saber: I - nas
ações de alimentos e nas revisionais de alimentos; II - nas ações de reparação de
dano por ato ilícito extracontratual, quando promovidas pela própria vítima ou
seus herdeiros; III - na declaratória incidental; IV - nos embargos à execução.
Assim, considerando-se que a sentença recorrida foi proferida
em embargos de terceiro e que, segundo o entendimento pacífico desta Corte, o
rol do artigo 5o da Lei Estadual 11.608/2003 é taxativo, de rigor o indeferimento
da pretensão de que as custas sejam recolhidas apenas ao final do processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1014245-73.2018.8.26.0032/50001 -Voto no 27197
6
Nesse sentido:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EMBARGOS
DE
TERCEIRO.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA.
Agravante
que
não
demonstrou
enquadramento aos requisitos necessários para deferimento da
assistência judiciária. Efetiva hipossuficiência de recursos não comprovada. Indeferimento mantido. DIFERIMENTO NO
RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. Impossibilidade. A ação não consta
do rol do artigo 5o da Lei Estadual 11.608/2003. Decisão mantida.
RECURSO
DESPROVIDO.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2278138-02.2019.8.26.0000; Rel. Afonso Bráz; 17a Câmara de Direito
Privado; j. 19/02/2020) (realces não originais).
EMBARGOS DE TERCEIRO Custas judiciais Diferimento para o final
do processo
Ausência dos requisitos autorizadores
Agravo de
instrumento
não
provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2188505-77.2019.8.26.0000; Rel. Sá Duarte; 33a Câmara de Direito
Privado; j. 07/10/2019)
Deste modo, de rigor a manutenção da decisão que indeferiu a
gratuidade da justiça aos agravantes e determinou que eles recolhessem o
preparo, sob pena de ser julgado deserto o apelo interposto.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO

relator